Tribunal: STJ
Processo: 1500599-51.2023.8.26.0617
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707929 - SP(2024/0286849-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE SPINA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
POR DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Para efeito de aferição da tempestividade recursal, a jurisprudência deste
Tribunal Superior tem entendido que a mera alegação, nas razões
recursais, ou o print de tela ou link de página extraída da internet não
podem ser considerados documentos idôneos para afastar a
(AgInt no
Ministro Humberto
intempestividade
AREsp n. 2.587.428/GO,
Martins, Terceira Turma, DJe
.
5/9/2024)
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54677577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 51d17fc8-2b3b-415f-906a-be427fbad59f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707929 - SP(2024/0286849-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE SPINA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
POR DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Para efeito de aferição da tempestividade recursal, a jurisprudência deste
Tribunal Superior tem entendido que a mera alegação, nas razões
recursais, ou o print de tela ou link de página extraída da internet não
podem ser considerados documentos idôneos para afastar a
(AgInt no
Ministro Humberto
intempestividade
AREsp n. 2.587.428/GO,
Martins, Terceira Turma, DJe
.
5/9/2024)
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Estes autos foram a mim redistribuídos por prevenção do HC n. 929.445/SP
(fl. 509).
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE HENRIQUE SPINA
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não conheceu
do agravo em recurso especial dada sua intempestividade (fl. 476).
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante sustenta que a
ferramenta eletrônica utilizada pela defesa para colheita de publicações logrou datas
(fl. 482).
diferentes da certificada
Documento eletrônico VDA54677576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:14
Código de Controle do Documento: 61bda4ee-b1c3-47b8-8513-f09e2f5d6312

Defende a tempestividade do agravo, alegando que, muito embora
certificado a disponibilização pela serventia do E. TJSP em 18.06.2024, na realidade
ela se deu em 19.06.2024, portanto, publicada em 20.06.2024, logo, o 15° dia do
(fl. 485).
prazo, contado em dias corridos, se deu em 05.07.2024
Requer, assim, a reforma da decisão, afirmando que se revela tempestivo o
agravo interposto tendo em vista a existência de erro material na certificação pelo E.
(fl. 485).
TJSP
O Ministério Público Federal emitiu parecer opinando pelo não
conhecimento do agravo (fls.
).
518/523
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Para efeito de aferição da tempestividade recursal, a jurisprudência deste
Tribunal Superior tem entendido que a parte precisa comprová-la por meio de
(AgRg no
Ministra Maria Thereza de Assis
documento idôneo
AREsp n. 926.300/SC,
Moura, Sexta Turma, DJe
,
.
12/8/2016) o que, na hipótese, não ocorreu
Nesse sentido, anoto que, a teor da jurisprudência desta Corte Superior, a
mera alegação, nas razões recursais, ou o print de tela ou link de página extraída
da internet não podem ser considerados documentos idôneos para afastar a
(AgInt no
Ministro Humberto Martins,
intempestividade
AREsp n. 2.587.428/GO,
Terceira Turma, DJe
– grifo nosso).
5/9/2024
Com efeito, os prints de tela que não trazem informação do sistema
eletrônico da corte de origem suficiente a induzir erro na contagem do prazo
(AgInt no
processual não justificam a mitigação da interposição intempestiva do recurso
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 1.839.117/PR,
.
21/6/2023)
Em fundamento subsidiário, ressalto que, ainda que assim não fosse, o
–
recurso especial estaria prejudicado, pois a pretensão veiculada no reclamo
nulidade por ilicitude decorrente de abordagem policial e busca pessoal sem justa
causa, diante da ausência de fundada suspeita – foi enfrentada no julgamento do
, impetrado em benefício do ora agravante, tendo a decisão
HC n. 929.445/SP
Documento eletrônico VDA54677576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:14
Código de Controle do Documento: 61bda4ee-b1c3-47b8-8513-f09e2f5d6312

denegatória respectiva (DJe
, inclusive, transitado em julgado (certidão de fl.
5/8/2025)
621 daqueles autos).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54677576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:14
Código de Controle do Documento: 61bda4ee-b1c3-47b8-8513-f09e2f5d6312

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0286849-3
AREsp 2.707.929 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00098896420238260521 15005995120238260617 98896420238260521
9889642023826052115005995120238260617
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE SPINA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE SPINA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551344434083:10@
2024/0286849-3 - AREsp 2707929 Petição : 2024/0078866-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:06
Código de Controle do Documento: A077A5DA-320C-4B38-8840-40CF5A9018A3